Tribunal: TJMT
Processo: 1060082-91.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060082-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCO POLO MIGUEIS JACOB - CPF: 171.851.301-15 (RECORRENTE), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1060082-91.2023.8.11.0001.

Origem: 3º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
MARCO POLO MIGUEIS JACOB.

Recorrida:
ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA
– RELAÇÃO DE CONSUMO - FATURAS ACIMA DA MÉDIA – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – COBRANÇAS INDEVIDAS – PAGAMENTO EFETUADO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Cuiabá (MT), 24 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 215021184, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, declarando o feito extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em argumento recursal, o recorrente alega que a reclamada não se desincumbiu de comprovar que havia qualquer vazamento em sua residência, e que apresentou apenas um documento unilateral, sem assinatura ou concordância do demandante, noticiando um possível vazamento.

Ressalta-se que o
link
apresentado na contestação, de um suposto vídeo do vazamento, direciona a um arquivo inexistente.

Assevera que não precisa ser nenhum expert para perceber que um vazamento, que fizesse a conta saltar de R$ 74,00 para o valor de R$ 2.581,16, seria quase uma inundação.

Por fim, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita, uma vez que tal benefício foi concedido pela decisão prolatada no id. 215021190, por não haver elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi surpreendido com as cobranças indevidas nas faturas dos meses de
fevereiro/2023 (R$ 866,74)
e
março/2023 (R$ 2.581,16)
, as quais afirma não corresponderem com o seu real consumo.

Assevera que, por vezes, tentou solucionar a questão na esfera administrativa. Em abril de 2023, por meio do protocolo nº 02330544, não obteve êxito na solução do impasse, tendo que efetuar o pagamento dos débitos a fim de não ter suspenso o fornecimento de água.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade/regularidade das referidas cobranças, afirmando que sua responsabilidade é até o momento de entrega do hidrômetro, o qual se encontrava em perfeitas condições de funcionamento.

Afirma que não pode ser responsabilizada pela situação na casa do reclamante, essencialmente com relação às suas instalações e pelo consumo de água.

Esclarece ter orientado a parte consumidora a verificar suas instalações internas para sanar possíveis vazamentos. Para corroborar com suas alegações, com a contestação apresenta extratos de leitura (id. 2150211180), extratos de faturas (id. 215021181) e relatório de vistoria (id. 215021182).

In casu
, vislumbra-se que houve uma grande variação nos valores cobrados, referentes às faturas dos meses de fevereiro e março de 2023, pela demandada a título de fornecimento de água, em patamares incompatíveis com o consumo médio de uma residencial, especialmente por se tratar de residência de apenas 02 (duas) pessoas, consoante informado.

No caso, o ponto que define a demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, há que se impor à reclamada o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de água dos meses questionados, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Contudo, tal prova não foi produzida, isso porque a documentação que acompanha a contestação da demandada é unilateral, não havendo assinatura da parte consumidora e não colabora para comprovar suas alegações
. Dessa forma, não há nos autos prova de que tenha sido oportunizado ao reclamante participar da vistoria realizada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
AUMENTO EXCESSIVO DO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE DEMONSTRAR QUE O AUMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO INTERNO QUE NÃO SE COMPROVOU
– ILEGAL O RECALCULO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA INDEVIDA – OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO DESPROVIDO – À UNANIMIDADE. (Apelação Cível nº 201900817394 nº único0002199-33.2018.8.25.0053 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 30/07/2019)
(TJ-SE - AC: 00021993320188250053, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 30/07/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXEGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FATURAS COM VALORES EXORBITANTES SE COMPARADAS AOS MESES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA ACERCA DA REGULARIDADE DO CONSUMO AFERIDO OU MESMO DE VAZAMENTOS PERMANENTES NA REDE INTERNA. DETERMINAÇÃO DE NOVO CÁLCULO.
APURAÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA QUE DEVE SER ANALISADA COM BASE NA MÉDIA ARITIMÉTICA DO CONSUMO DOS MESES ANTERIORES. PRECEDENTES. PARTE AUTORA QUE SUPOSTAMENTE DIFICULTA A LEITURA DO HIDRÔMETRO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICARIA A COBRANÇA EXORBITANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. "Não tendo a parte ré produzido nenhuma prova em contrário, considera-se abusiva a marcação do consumo exagerado de água em absurdo descompasso com a média da unidade, não podendo ser cobrado, pela concessionária, valor excedente nas faturas (TJSC, Des. Jaime Ramos)." (TJSC, Apelação Cível n. 0070014-77.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 09-06-2020).
(TJ-SC - APL: 00102484920108240125 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0010248-49.2010.8.24.0125, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público) (grifei).

O artigo 14 do CDC dispõe que
: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Desse modo, a decisão monocrática deve ser reformada, com a condenação da reclamada a restituir ao reclamante,
em dobro
, os valores pagos indevidamente, nas faturas dos meses de fevereiro e março do ano de 2023.

Registre-se que no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que procedeu a cobrança de valores acima da média de consumo, tendo o demandante, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS.
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial. 3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
. 4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Desse modo,
fixo
a quantia de
R$

3.000,00 (três mil reais
) a título de
danos morais
, valor que se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

DOU PROVIMENTO
para determinar que a reclamada proceda a retificação das faturas correspondentes aos meses de fevereiro e março de 2023, com base na média das 06 (seis) faturas anteriores às discutidas, devendo restituir,
em dobro
, os valores pagos em excesso pelo reclamante, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento), a partir da citação
.

Condeno, também, a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00,
a título de danos morais, ao reclamante,
acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024